Tribunal: TJSP
Processo: 2243552-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial - Instrumento de confissão de dívida - Indeferimento de pedido de arresto de bens em nome dos executados – Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie – Inadmissibilidade da medida constritiva desde logo – Tentativa de citação ainda não diligenciada – Impossibilidade, em regra, da concessão da tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial - Instrumento de confissão de dívida - Indeferimento de pedido de arresto de bens em nome dos executados – Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie – Inadmissibilidade da medida constritiva desde logo – Tentativa de citação ainda não diligenciada – Impossibilidade, em regra, da concessão da tutela pretendida antes de realizada a citação – Requisitos dos artigos 829 e 830, assim como os do 305 do vigente CPC não preenchidos – Necessidade de prévia realização de diligências tendentes à citação dos devedores – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243552-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BUNGE
ALIMENTOS S/A, são agravados DORVALI ALOISIO MALDANER, CLARISSE
MALDANER e JOSÉ MALDANER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243552-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43427 hb
2
VOTO No: 43427
AGRV. No: 2243552-02.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (36a V. Cív. Central)
AGVTE.: Bunge Alimentos S.A. (Exqte.)
AGVDOS.: Dorvali Aloisio Maldaner, Clarisse Maldaner e José
Maldaner (Exctdos.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial - Instrumento de confissão de dívida -
Indeferimento de pedido de arresto de bens em nome dos
executados
Alegada possibilidade e necessidade ante as
circunstâncias da espécie
Inadmissibilidade da medida
constritiva desde logo
Tentativa de citação ainda não
diligenciada
Impossibilidade, em regra, da concessão da
tutela pretendida antes de realizada a citação Requisitos dos
artigos 829 e 830, assim como os do 305 do vigente CPC não
preenchidos Necessidade de prévia realização de diligências
tendentes à citação dos devedores
Decisão mantida

Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Bunge Alimentos S.A., em execução por título extrajudicial (documento
particular assinado pelos devedores e duas testemunhas, no qual se
reconheceu a existência de dívida no valor histórico de US$33.723,38 e
convertido/atualizado de R$310.592,31, fls. 22/38) movida em face de
Dorvali Aloisio Maldaner, Clarisse Maldaner e José Maldaner, contra r.
decisão copiada a fls. 116/118 (fls. 94/96 dos autos de origem) que,
dentre outras providências, indeferiu o pedido de arresto formulado
pela credora.
Alega
a
exequente,
em
resumo,
que
(1)
“considerando o confessado estado de insolvência dos agravados, a
existência de várias outras execuções ajuizadas recentemente com
valores milionários, inclusive, com pedido de arresto de bens e ativos
financeiros, as quais são movidas em desfavor deles, a agravante
formulou, então, pedido de arresto cautelar junto à inicial” (fls. 06), (2)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243552-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43427 hb
3
“o risco de frustração da execução não está presente apenas nos casos
em que há dilapidação patrimonial mas também nos casos em que há
demonstração de que a demora na citação poderá ocasionar risco para
o resultado útil do processo em razão de possível iminente insolvência
do devedor” (fls. 07), (3) “na inicial do pedido de recuperação judicial do
agravado Dorvali, que é marido da agravada Clarisse Maldaner e
parente próximo do agravado José Maldaner - todos membros da
mesma família e produtores rurais -, reconheceu-se que o devedor não
tem condições de liquidar suas obrigações” (fls. 08), (4) o passivo dos
executados é de R$19.410.812,82, (5) os devedores foram notificados
na via extrajudicial para efetuarem o pagamento da dívida mas
quedaram-se inertes, (6) estão presentes a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, “o qual está
consubstanciado no evidente prejuízo que a agravante suportará caso a
decisão ora agravada não seja reformada para fim de deferir a tutela de
urgência pleiteada, eis que é cediço que a insolvência implica concurso
de credores, caso em que os bens dos devedores são distribuídos aos
credores de acordo com a ordem de preferência legal” (fls. 12) e (7) a
citação dos executados “poderá durar meses” (fls. 01/21).
Pede-se o efeito ativo e o provimento a fim de deferir
o pedido de “arresto dos créditos detidos pelo agravado Dorvali junto às
empresas Monsanto do Brasil Ltda., Yara Brasil Fertilizantes S.A. e
Bayer S.A., até o limite do valor da dívida que é de R$ 310.592,31”.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito ativo
postulado, dispensaram-se informações bem como contraminuta e
iniciou-se o julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243552-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43427 hb
4
2. A insurgência não comporta provimento.
3. Impõe-se consignar que a r. decisão reptada foi
proferida no limiar da execução, tratando-se do primeiro ato praticado
pelo MM. Juiz singular, ao receber a inicial e determinar a citação dos
executados.
Não obstante, ainda que seja possível ao exequente
apresentar o pedido de tutela antecipada (artigo 303 do CPC) ou tutela
cautelar (artigo 305 do CPC) concomitantemente com a inicial da
execução, objetivando celeridade, tanto num caso como no outro, os
requisitos necessários à concessão da medida, na espécie, não se fazem
presentes.
No que tange ao disposto no artigo 830 do atual
CPC, anotou insigne doutrinador acerca da previsão do artigo
correspondente do CPC de 1973, o artigo 653:
“De acordo com o art. 653, dois são os pressupostos
da pré-penhora:
a) a constatação da ausência do executado de seu
domicílio ou residência, após as diligências habituais do oficial para
localizá-lo;
b) a existência visível de bens penhoráveis.” (ASSIS,
ARAKEN DE. Manual da Execução. 11a ed. rev. ampl. e at. São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 586).
Desse modo, somente se, após a realização de
diligências, os executados não tiverem sido encontrados pelo oficial de
justiça para a realização da citação, nos termos do art. 829 do NCPC, é
que será cabível a efetivação da pré-penhora, sendo que, antes disso, a
providência se afigura açodada e não encontra respaldo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243552-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43427 hb
5
Ao que se verifica do momento processual em que
interposto o agravo de instrumento, não foi tentada ainda nenhuma
diligência para fins de citação dos agravados, tendo a agravante
requerido o arresto já na própria vestibular da execução.
Dessa forma, pela drasticidade de que se reveste,
não há, por ora, como se deferir a medida pleiteada (art. 830 do CPC).
A propósito, firme jurisprudência adverte:
"EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO
'ON LINE' - Realizada uma única tentativa de citação dos agravados e
possuindo-se o endereço para localização dos mesmos, é prematuro o
deferimento do arresto 'on line', sem que antes se proceda a nova
tentativa de citação. Agravo improvido.” (TJSP-24a Câmara de Direito
Privado, AI no 7.360.683-0-São Paulo, J. 25.06.2009, vu, np, Rel. Des.
SALLES VIEIRA).
“EXECUÇÃO
Duplicata mercantil
Pedido de
arresto 'on line' de ativos financeiros, formulado antes mesmo da
citação
Requisitos não preenchidos
Agravo de Instrumento

Seguimento negado Agravo regimental desprovido.” (TJSP-22a Câmara
de Direito Privado, Agravo Regimental no 7.219.432-2/01-Barueri,
J.18.03.2008, vu, np, Rel. Des. MATHEUS FONTES).
Já no que tange ao disposto nos invocados artigos
300 e 301 do CPC, ainda que seja discutível o perigo da demora, não se
denota a fumaça do bom direito, não tendo a agravante comprovado a
situação de insolvência de todos os executados, bem como a ausência
de patrimônio capaz de suportar a dívida executada.
Desse modo, o que se verifica é apenas postura
açodada do credor, ansiando a pronta solução da lide, sem, no entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243552-02.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43427 hb
6
a necessária observância dos imprescindíveis princípios do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa.
Imperioso, assim, reconhecer de plano a falta de
requisito essencial para viabilizar a diligência vindicada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica